Tribunal: STF
Processo: ARE 1401924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA (INDEX 776) QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 13.277.981,78 (TREZE MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) À AUTORA, ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, A CONTAR DA DATA DO LAUDO (EM 30/01/2017), E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DO RÉU AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO. Trata-se de ação na qual a Reclamante pleiteou indenização por dano emergente, lucros cessantes e fundo de comércio, assim como pela ocupação do Posto de Gasolina como “área de apoio” e “canteiro de obras”, sem autorização, em razão de obras decorrentes da revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, que ensejaram a paralisação total das atividades da empresa. Restou incontroverso que, com as obras públicas para derrubada do Viaduto da Perimetral, o posto de gasolina operado pela empresa Requerente ficou impossibilitado de comercializar combustíveis. Nota-se, outrossim, que o próprio Município, em contestação, não refutou ser devida a indenização, mas que apenas deveria ser apurado o respectivo quantum. Ressalta-se trecho da defesa: “A matéria de direito estrito, para em nada alongar, está na dilação em torno da extensão efetiva dos danos produzidos em desfavor do particular, em decorrência da muito conhecida obra pública em curso de realização na localidade.” O Ente Público acrescentou que: “O que se tem a dizer, objetivamente, é que com a implantação do Corredor Expresso BRT, o posto ficará, mesmo, sem acesso para veículos de passeio privados. Esta a concepção atual do projeto.” Por outro lado, o Município argumentou que, com as obras, teria ocorrido expressiva valorização no mercado imobiliário local, devendo tal fato ser considerado por ocasião de possível indenização. Primeiramente, cabe a análise do agravo retido interposto pelo Município. O Ente Público, nas razões do recurso, aduziu que, em defesa, reconheceu que as obras tiveram impacto sobre a atividade empresarial da Reclamante, contudo, alegou que a obra pública teria valorizado o bem da Requerente, tendo em vista a valorização imobiliária do local. Argumentou que deveria ser levado em consideração para a fixação do valor da indenização a mais valia imobiliária emprestada ao imóvel, e, para tanto, seria necessária a realização de prova pericial de engenharia. Ressalta-se que, conforme destacado pelo r. Juízo de origem, “a questão da ´ mais valia ´ suscitada pelo Réu não tem, igualmente, qualquer pertinência com o pedido autoral.” Da análise, verifica-se que não assiste razão ao Município, posto que não há pedido relativo ao imóvel no qual o Posto de Gasolina estava localizado, mas apenas dano emergente, lucros cessantes e fundo de comércio, em razão das obras públicas terem inviabilizado a comercialização de combustíveis, porquanto as vias de acesso ao posto restaram prejudicadas. Em observância ao princípio da adstrição ou congruência, cediço que o Órgão Judicial deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, sob pena de julgamento citra, extra ou ultra petita. Assim, no caso em estudo, desnecessária perícia de engenharia para avaliar o imóvel, impondo-se o desprovimento do agravo retido. O outro ponto abordado na apelação do Município se refere ao requerimento de renovação da perícia contábil, sob a alegação de que a prova produzida apresentaria várias inconsistências e ausência de bases confiáveis para o cálculo do valor devido. O Expert, no laudo apresentado no indexador 453, concluiu que o valor total da indenização pleiteada pela empresa Autora seria de R$ 13.277.981,78 (treze milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos). Nota-se outrossim, que não há que se falar em cerceamento de defesa, posto que o Perito prestou os esclarecimentos devidos, diante das impugnações apresentadas pelo Demandado, nos indexadores 534, 628, 660 e 728, abordando cada item impugnado. Ao contrário do que alegou o Requerido, observa-se que o laudo apresentado é claro e bem fundamentado, afigurando-se suficiente para a solução do litígio. O artigo 480 do Novo Código de Processo Civil dispõe: “O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, o que não ocorreu, no caso em apreço. Desta forma, s.m.j., vislumbra-se apenas mero inconformismo do Requerido com a conclusão do laudo. Aplicação do disposto na Súmula n.º 155 do TJERJ: “Mero inconformismo com as conclusões da prova pericial, desacompanhado de fundamentação técnica, não autoriza sua repetição”. Argumentou o Município que: “De acordo com os técnicos da Municipalidade, foram verificados os seguintes equívocos no laudo pericial, que comprometem sua validade e majoram indevidamente a indenização apurada: (i) a ausência de bases confiáveis para apuração do fundo de comércio e lucros cessantes; (ii) a inexistência de danos emergentes no caso (iii) a ausência de pedidos na inicial para indenização pelos prejuízos sofridos acumulados nos anos de 2014 e 2015.” Verifica-se que o Perito prestou esclarecimentos sobre a forma de cálculo da indenização, bem como a documentação utilizada (index 628). No que se refere aos danos emergentes, o Expert prestou esclarecimento, às fls. 630/631 (index 628). Por fim, quanto à ausência de pedido na inicial para indenização pelos prejuízos sofridos acumulados nos anos de 2014 e 2015, o Especialista esclareceu, à fl.631. Em vista disso, vislumbra-se mero inconformismo do Réu com o laudo apresentado, sendo desnecessária a renovação da prova pericial. Sendo assim, está a se impor a procedência do pedido, com a condenação do Município ao pagamento do valor apurado pelo Perito, qual seja, R$ 13.277.981,78 (treze milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), acrescidos da correção monetária a contar da data do laudo (em 30/01/2017), e juros de mora a partir da citação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente